Tribunal: TJDFT
Processo: 0723702-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0723702-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARIELE MONTEIRO LIMA, ROBERTO MOREIRA PONTES AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT TROPEZ D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ROBERTO MOREIRA PONTES e ARIELE MONTEIRO LIMA contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2o Vara Cível Ceilândia-DF que, nos autos da ação de embargos à execução no 0718154-44.2023.8.07.0003, proposta pelos agravantes em desfavor do CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT TROPEZ, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. Em suas razões recursais, os agravantes alegam ter demonstrado todos os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, entendendo, assim, ser necessário atribuir efeito suspensivo à execução, ainda que não tenham prestado caução. Afirmam que não possuem situação financeira suficiente para prestar qualquer caução, tanto que estão sendo patrocinados pela Defensoria Pública. Requerem o recebimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento, inclusive com a concessão de tutela antecipada, na forma do artigo 1.019, I, do CPC, para suspender o trâmite da ação executiva originária (Proc. 0717284-33.2022.8.07.0003). No mérito, pedem a confirmação do provimento antecipado. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça deferida. O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido. Contrarrazões apresentadas (ID: Num. 49167104). É o relatório. DECIDO. Em consulta ao processo no 0718154-44.2023.8.07.0003, verifica-se que, em 31/07/2023, foi proferida sentença, em que o Magistrado a quo julgou improcedentes os embargos à execução. Portanto, considerando a superveniência da sentença que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do processo, JULGO PREJUDICADO O RECURSO de agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Após, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador